Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE GRUPO DO WHATSAPP. ATO DE RETALIAÇÃO. GRUPO PRIVADO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando a sentença aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
3. Inexiste lei que impeça a exclusão ou determine a reintegração de perfis em grupos privados de redes sociais.
4. A exclusão de grupo privado de Whatsapp pode acarretar transtornos e aborrecimentos, porém não afrontam os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de ensejar ofensa de ordem moral.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.